Tribunal: STF
Processo: RE 1405285
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    “Crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06. Decisão que rejeitou a denúncia com base no artigo 395, inciso III, do CPP e artigo 5°, incisos XI, LVI e LXIII, da Constituição da República, por violação ao artigo 5°, inciso LXV da Lei Maior. 1. Como se infere do teor dos autos, os policiais, seguindo uma denúncia anônima e supostas indicações de moradores locais, que sequer teriam sido identificados, ingressaram na residência onde estariam os recorridos e lá teriam encontrado relevante quantidade de drogas. 2. Não nos filiamos à corrente que legitima esse tipo de incursão ao argumento de que se trata de crime permanente, logo, correto o ingresso na residência, mesmo sem a prévia certeza de que ali esteja ocorrendo alguma infração penal. 3. O artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República, dispõe que a casa é o asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Destarte, não podemos transigir com esse direito fundamental a pretexto de legitimar ações policiais que não observaram os trâmites legais, mesmo que a posteriori se constate algum delito. Pensamos ser imprescindível o conhecimento prévio de que no local ocorre infração penal ou desastre, para, só então, legitimar-se esta incursão na residência de alguém. 4. A decisão monocrática encontra-se correta, não merecendo reparo. 5. Recurso conhecido e não provido.”



    Nas razões do extraordinário, aduz o recorrente violação ao art. 5º, inciso XI, sob o fundamento de que



    “o v. Acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso ministerial, deixando de receber a denúncia sob o fundamento da ilicitude da apreensão das drogas por violação de domicílio, contrariou o referido dispositivo constitucional, na medida em que desconsiderou as consequências decorrentes da situação de natureza flagrancial encontrada pelos policiais que, ao realizarem diligência na casa dos recorridos, encontraram e apreenderam as drogas que estavam no local indicado pela “denúncia anônima”.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, o inconformismo não merece prosperar, haja vista que não vinga a tese de legalidade da prova obtida sem violação de domicílio dos recorridos, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16). (Grifos nossos).



    No caso concreto, bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial deduzido nestes autos, a ausência de fundadas razões para o ingresso policial no domicílio dos recorridos. Vide: 



    “No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas, circunstância essa que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.”



    Vê-se, desse modo, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal.



    Anoto, por fim, que rever a conclusão adotada nos autos por todas as instâncias anteriores, implica necessário e aprofundado reexame dos fatos e provas deste feito, medida que, como se sabe, revela-se inviável nesta sede recursal, consoante enunciado da Súmula 279/STF. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente